Tribunal: TJDFT
Processo: 0700282-68.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0700282-68.2023.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL APELADO: ALESSANDRO BATISTA FERRAZ DE CASTRO, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelações, uma interposta pelo DISTRITO FEDERAL (ID 51547446) e outra pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DF (ID 51547432) contra sentença (ID 51547431), devidamente aclarada pela sentença de ID 51547443, prolatada pelo Juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública e Saúde do DF nos autos da ação de conhecimento ajuizada por ALESSANDRO BATISTA FERRAZ DE CASTRO. Na origem, o Juízo resolveu o mérito e julgou procedentes os pedidos autorais para confirmar a antecipação de tutela anteriormente deferida e condenar o DISTRITO FEDERAL a fornecer ao autor o medicamento Bortezomibe para o tratamento de Mieloma Múltiplo (CID – 90.0). O comando sentencial deixou de condenar o Distrito Federal em custas e honorários advocatícios por entender incabível diante do requerente ser patrocinado pela Defensoria Pública. Em suas razões, o Distrito Federal sustenta perda superveniente do objeto da ação aduzindo que o autor não tem condições clínicas de receber o tratamento que requereu, bem como a ilegitimidade passiva sob o argumento de que o medicamento, não padronizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS), deveria ser financiado pela União, o que justificaria a formação de litisconsórcio passivo e a consequente remessa dos autos à Justiça Federal. Contrarrazões da Defensoria Pública no ID 51547448, pugnando o não provimento do recurso. Por seu turno, a Defensoria Pública do DF assinala em sua apelação de ID 51547432 que a sentença deve ser reformada para condenar o Distrito Federal a arcar com honorários sucumbenciais a serem fixados por apreciação equitativa. No ID 51547436, o Distrito Federal apresenta contrarrazões, argumentando que a sua condenação em sucumbência seria indevida, pois a Defensoria está vinculada àquela unidade federativa, de modo que seria contraditório que a DPDF onerasse a própria Fazenda Distrital no pagamento de sucumbência. A 17a Procuradoria Cível do MPDFT apresenta parecer de ID 54564155 e opina pelo conhecimento e não provimento da apelação do Distrito Federal. É o relatório. Decido. Admito e recebo ambos os recursos apenas no efeito devolutivo (art. 1.012, § 1o, V, do CPC), porquanto estão presentes os requisitos legais. Passo ao julgamento em si de ambos os recursos, a começar pelo do DISTRITO FEDERAL. Cinge-se a controvérsia suscitada pelo Distrito Federal em aferir se houve perda superveniente do objeto da ação e se há necessidade de litisconsórcio passivo da União no feito, modificando assim a competência para julgamento de pretensão de obtenção de medicamento registrado no competente órgão regulador (ANVISA). Quanto à alegação de que houve perda superveniente do objeto da ação, constato que não assiste razão à unidade federativa. Isso porque verifico, da análise dos autos, que a impossibilidade de tratamento a que se refere o Distrito Federal teve caráter temporário e se deu por consequência de ter sido acometido de herpes zoster, consistindo em impossibilidade temporária (ID 51547421). Diferente do que alega o DF, tal limitação – de ordem provisória – não tem o condão de gerar perda superveniente do objeto da ação. Afinal, superada a enfermidade, o requerente continuará necessitando do tratamento decorrente do câncer. Acerca da alegada necessidade de formação de litisconsórcio com a União e o deslocamento da competência, destaco que, inicialmente, defendi o entendimento de que eventual falta de padronização do remédio solicitado não teria o condão de atrair a legitimidade passiva necessária da União, isso porque o Supremo Tribunal Federal (STF) definiu que a obrigação é solidária entre os entes federados quando se cuida de tratamento à saúde da população. Após meditar sobre o tema, adotei nova postura, a fim de reconhecer a incompetência desta Justiça Estadual e a necessidade de remessa dos autos para a Justiça Federal, porquanto imperiosa a inclusão da União, responsável pela inserção de medicamentos na lista do SUS. O registro do medicamento na ANVISA não constitui circunstância destacada do uso autorizado pela agência e, assim, muitos fármacos têm registro sanitário, todavia, não se encontram padronizados no SUS, dependendo da efetiva participação da União para viabilizar a utilização do remédio na rede pública de saúde. A despeito de a letra seca do Tema 793/STF, em momento anterior ao julgamento dos embargos de declaração, afirmar que “o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente”, a apreciação dos aclaratórios deu luzes ao alcance da matéria, a fim de permitir ao julgador a aplicação correta e completa do precedente qualificado, destinando à Justiça Federal os processos que cuidam de medicamentos registrados na ANVISA, mas sem padronização no SUS. Com isso, o Pretório Excelso fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793): “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.” Logo, se cabe ao Ministério da Saúde a tarefa de analisar cada medicamento para incluir ou excluir na lista de remédios padronizados pelo SUS, a União tem interesse na demanda judicial. O STF assim decidiu: “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional. 3. Direito à saúde. Responsabilidade solidária. 4. Fornecimento de medicamento não incluído nas políticas públicas. A União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica. Aplicação correta do tema 793. Precedente. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. (Rcl 48760 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 04/10/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-202 DIVULG 08-10-2021 PUBLIC 11-10-2021 – grifo nosso)” No entanto, a despeito do entendimento aqui adotado, é inegável a grande repercussão social da questão, tendo suscitado milhares de demandas relativas à saúde, nas quais houve declínio mútuo de competência entre as Justiças Estaduais e Federais nas instâncias inferiores, culminando com a afetação dos Conflitos de Competência n. 187.276/RS, n. 187.533/SC e n. 188.002/SC pela Primeira Seção do colendo STJ, sob a sistemática do incidente de assunção de competência (IAC 14), para definição da seguinte tese jurídica: “Tratando-se de medicamento não incluído nas políticas públicas, mas devidamente registrado na ANVISA, analisar se compete ao autor a faculdade de eleger contra quem pretende demandar, em face da responsabilidade solidária dos entes federados na prestação de saúde, e, em consequência, examinar se é indevida a inclusão da União no polo passivo da demanda, seja por ato de ofício, seja por intimação da parte para emendar a inicial, sem prévia consulta à Justiça Federal. (grifo nosso)” Em sessão realizada no dia 12/04/2023, a Primeira Seção definiu a celeuma, fixando as seguintes teses, sob a relatoria do ilustre Ministro Gurgel de Faria: "PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. REGISTRO NA ANVISA. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO. OCORRÊNCIA. INTERESSE JURÍDICO DA UNIÃO. EXAME. JUSTIÇA FEDERAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. COMPETÊNCIA. 1. O STF, embora tenha mantido a orientação dominante nas Cortes Superiores acerca da responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde, com fundamento nos arts. 23, II, e 198 da CF/1988, quando julgou os EDcl no RE n. 855.178/SE (Tema 793), acabou inovando o cenário jurídico, ao exigir, de forma expressa, que o magistrado direcione o cumprimento da obrigação, segundo as normas de repartição de competências do SUS, assim como determine à pessoa política legalmente responsável pelo financiamento da prestação sanitária ressarcir a quem suportou tal ônus. 2. Essa mudança de cenário, por sua vez, acarretou uma divergência de interpretação do Tema 793 do STF entre as Justiças estadual e Federal e fez renascer a discussão relacionada à natureza do litisconsórcio formado em tais casos, há muito pacificada nos tribunais superiores. 3. Não obstante o disposto nos arts. 109, I, da CF/1988 e 45 do CPC/2015, bem como o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça nas Súmulas 150 e 254, imensa quantidade de conflitos de competência a respeito da aludida matéria começou a chegar diariamente a esta Corte de Justiça, notadamente após o julgamento do Tema 793 (Emb. Decl. no RE 855.178/SE) pelo STF. 4. No julgamento do Tema 793, o STF não avançou nas questões de natureza processual que normalmente são debatidas no âmbito do conflito de competência, a título de exemplo: a) a maneira como a União irá assumir a posição de parte nos processos relativos à saúde, vale dizer, a modalidade de intervenção, b) a competência estabelecida no art. 109, I, da CF/1988 (ratione personae) e c) o juízo competente para decidir sobre eventual formação de litisconsórcio passivo. 5. A Primeira Seção desta Corte de Justiça, com fulcro nos arts. 947 do Código de Processo Civil/2015 e 271-B do RISTJ, afetou os Conflitos de Competência n. 187.276/RS, 187.533/SC e 188.002/SC à sistemática do incidente de assunção de competência (IAC 14), para definir o juízo competente para o julgamento de demanda relativa à dispensação de tratamento médico não incluído nas políticas públicas, sendo o conflito de competência a via adequada para dirimir a questão de direito processual controvertida. 6. A controvérsia objeto do RE 1.366.243/SC - Tema 1234 do STF - não prejudica o exame da temática delimitada no IAC 14/STJ por esta Corte de Justiça, já que a suspensão ali determinada é dirigida aos recursos especiais e recursos extraordinários em que haja discussão sobre a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda. 7. Embora seja possível aos entes federais organizarem-se de maneira descentralizada com relação às políticas públicas na área da saúde, essa organização administrativa não afasta o dever legal de o Estado (latu sensu) assegurar o acesso à medicação ou ao tratamento médico a pessoas desprovidas de recursos financeiros, em face da responsabilidade solidária entre eles. Em outras palavras, a possibilidade de o usuário do SUS escolher quaisquer das esferas de poder para obter a medicação e/ou os insumos desejados, de forma isolada e indistintamente - conforme ratificado pelo próprio STF no julgamento do Tema 793 -, afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário, por notória antinomia ontológica. 8. A dispensação de medicamentos é uma das formas de atender ao direito à saúde, que compõe a esfera dos direitos fundamentais do indivíduo, mas não é, em si, o objeto principal da obrigação de prestar assistência à saúde de que trata o art. 196 da Constituição Federal. 9. As regras de repartição de competência administrativa do SUS não devem ser invocadas pelos magistrados para fins de alteração do polo passivo delineado pela parte no momento do ajuizamento da demanda, mas tão somente para redirecionar o cumprimento da sentença ou de determinar o ressarcimento da entidade federada que suportou o ônus financeiro no lugar do ente público competente, nos termos do decidido no julgamento do Tema 793 do STF. 10. O julgamento do Tema 793 do STF não modificou a regra de que compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas (Súmula 150 do STJ), bem como de que não cabe à Justiça estadual reexaminar a decisão, manifestando-se contrariamente (Súmula 254 do STJ). 11. Quanto ao ônus financeiro da dispensação do medicamento, insumos e tratamentos médicos, nada impede que o ente demandado se valha do estatuído no art. 35, VII, da Lei n. 8.080/1990, que prevê a possibilidade de "ressarcimento do atendimento a serviços prestados para outras esferas de governo" caso, ao final, demonstre não ser sua a atribuição para o fornecimento do fármaco, assim como do disposto nos arts. 259, parágrafo único, 285 do Código Civil/2002 e 23 do Decreto n. 7.508/2011. 12. Ainda que haja entraves burocráticos para o ressarcimento, a solução para o problema não é transferir a demanda para a Justiça Federal em situações em que isso não é cabível, ao arrepio da legislação processual civil e da Constituição Federal, sob pena de impor diversos obstáculos ao paciente que depende de fármaco e/ou tratamento médico urgente para evitar o agravamento de sua doença ou até mesmo o risco de morte. 13. Quando o magistrado determinar que a obrigação de fornecer medicamento fora da lista do SUS seja cumprida por determinado ente público, nada impede que, posteriormente, reconheça-se a possibilidade de ressarcimento por outro, caso se entenda ser deste último o dever de custeio. Precedente do STJ. 14. A jurisprudência desta Corte, consolidada no REsp n. 1.203.244/SC, no sentido de inadmitir o chamamento ao processo dos demais devedores solidários em demandas de saúde contra o SUS, na forma do art. 130 do CPC/2015, deve ser mantida, exceto se houver posterior pronunciamento do STF em sentido contrário. 15. Solução do caso concreto: na hipótese, a parte autora escolheu litigar contra o Estado do Rio Grande do Sul e o Município de Vacaria. Contudo, o Juiz estadual determinou a remessa dos autos à Justiça Federal, por entender que a União deve figurar no polo passivo da demanda, sem que haja nenhuma situação de fato ou de direito que imponha a formação de litisconsórcio passivo necessário, de modo que a ação deve ser processada na Justiça estadual. 16. Tese jurídica firmada para efeito do artigo 947 do CPC/2015: a) Nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar; b) as regras de repartição de competência administrativas do SUS não devem ser invocadas pelos magistrados para fins de alteração ou ampliação do polo passivo delineado pela parte no momento da propositura da ação, mas tão somente para fins de redirecionar o cumprimento da sentença ou determinar o ressarcimento da entidade federada que suportou o ônus financeiro no lugar do ente público competente, não sendo o conflito de competência a via adequada para discutir a legitimidade ad causam, à luz da Lei n. 8.080/1990, ou a nulidade das decisões proferidas pelo Juízo estadual ou federal, questões que devem ser analisada no bojo da ação principal. c) a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF/88, é determinada por critério objetivo, em regra, em razão das pessoas que figuram no polo passivo da demanda (competência ratione personae), competindo ao Juízo federal decidir sobre o interesse da União no processo (Súmula 150 do STJ), não cabendo ao Juízo estadual, ao receber os autos que lhe foram restituídos em vista da exclusão do ente federal do feito, suscitar conflito de competência (Súmula 254 do STJ). 17. Conflito de competência conhecido para declarar competente para o julgamento da causa o Juízo de Direito do Juizado Especial Cível Adjunto da Comarca de Vacaria/RS. (CC n. 187.276/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 12/4/2023, DJe de 18/4/2023 – grifo nosso.)" À luz das diretrizes vinculantes sedimentadas pelo Tribunal da Cidadania, com amparo no art. 947, § 3o, do CPC, não prospera o pedido do Distrital Federal para que os autos sejam remetidos à Justiça Federal, devendo ser mantida a r. sentença que confirmou a competência da Justiça Estadual para apreciar o feito, porquanto reconhecida a faculdade do autor de escolher o polo passivo da demanda objetivando a dispensação de tratamento médico não incluído nas políticas públicas, inexistindo litisconsórcio necessário. Colha-se, por oportuno, julgados recentes do colendo STJ, após a publicação do acórdão de julgamento de mérito do IAC 14: "PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ART. 1.040, II, DO CPC). CONFLITO DE COMPETÊNCIA. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO/MEDICAMENTO. REGISTRO NA ANVISA. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. ENTENDIMENTO DO TEMA N. 793/STF. LITISCONSÓRCIO PASSIVO DA UNIÃO. EXAME DA JUSTIÇA FEDERAL. SÚMULAS N. 150, 224 E 254 DO STJ. PRECEDENTES DO STJ. ORIENTAÇÃO REAFIRMADA NO IAC N. 14/STJ. 1. O Supremo Tribunal Federal pacificou, no julgamento do Tema n. 793, que a responsabilidade dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde é solidária e que o polo passivo da ação respectiva pode ser composto por qualquer um deles, isolada ou conjuntamente. 2. A jurisprudência do STJ também se firmou no sentido de não haver obrigatoriedade de inclusão da União no polo passivo das demandas que pretendam o fornecimento de tratamento ou de medicamento registrado na Anvisa que não constem da lista do RENAME/SUS. Precedentes: AgInt no CC n. 177.803/PR, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 19/8/2022 e AgInt no CC n. 183.804/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 18/8/2022. 3. De acordo com o entendimento reafirmado, à unanimidade, pela Primeira Seção, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência n. 14 (CC n. 187.276/RS, CC n. 187.533/SC e CC n. 188.002/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, DJe de 18/4/2023), cabe ao autor escolher o polo passivo da demanda relativa à dispensação de tratamento médico não incluído nas políticas públicas, não havendo litisconsórcio compulsório ou necessário. 4. Uma vez que, no caso, o Juízo federal reconheceu a inexistência de interesse da União e se pleiteia tratamento/medicamento não pendente de aprovação pela Anvisa, compete ao Juízo estadual o processamento do feito, nos termos das Súmulas n. 150, 224 e 254 do STJ. Agravo interno improvido. Juízo de retratação rejeitado. (AgInt no CC n. 178.683/SC, relator Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, julgado em 30/5/2023, DJe de 5/6/2023.)" "DIREITO PROCESSUAL CIVL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL E JUSTIÇA FEDERAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS E REGISTRADO NA ANVISA. QUESTÃO JULGADA PELA SISTEMÁTICA DO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA (IAC N. 14) E CONFIRMADA POR PRONUNCIAMENTO LIMINAR DO STF NO TEMA 1234. PROSSEGUIMENTO NA JUSTIÇA ESTADUAL. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. Tendo em vista a relevância da questão de direito e sua grande repercussão social, a Primeira Seção desta Corte de Justiça, afetou os Conflitos de Competência n. 187.276/RS, n. 187.533/SC e n. 188.002/SC, de relatoria do Min. Gurgel de Faria, à sistemática do incidente de assunção de competência (IAC 14). 3. Em Questão de ordem suscitada nos aludidos conflitos, determinou-se que, até o julgamento definitivo do IAC n. 14, o juiz estadual deveria abster-se de praticar qualquer ato judicial de declinação de competência nos feitos em comento. 3. Em 12.04.23, o mérito do referido IAC foi julgado pela Primeira Seção deste STJ, que, ao fixar as teses jurídicas, definiu que, nas ações envolvendo medicamentos não incorporado ao SUS, deve prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar. 4. Tal entendimento foi recentemente confirmado pelo STF, em 17/04/2023, no bojo do RE 1.366.243/SC (Tema 1.234), no sentido de que tais ações "devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo". 5. Nesse panorama, considerando que o presente conflito foi suscitado posteriormente ao referido IAC, não se faz possível o seu conhecimento, devendo, como assentado na decisão agravada e consoante os parâmetros definidos pelo STJ e STF, os autos permanecerem na Justiça Estadual, com o regular processamento do feito, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 do STF. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no CC n. 194.096/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 30/5/2023, DJe de 2/6/2023.)" Recentemente, em 17.4.2023, ao analisar pedido incidental de tutela provisória no bojo do recurso extraordinário, o eminente Relator, Ministro Gilmar Mendes, deferiu o pleito para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema no 1234 da Repercussão Geral, a atuação do Poder Judiciário seja regida pelos seguintes parâmetros: “(i) nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual, sem prejuízo da concessão de provimento de natureza cautelar ainda que antes do deslocamento de competência, se o caso assim exigir; (ii) nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo; (iii) diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021); (iv) ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário. (Grifo nosso)” Enfatize-se que, em 19.4.2023, a mencionada decisão unipessoal foi referendada pelo Tribunal Pleno daquela Corte. Diante das referidas determinações, no âmbito do STJ e do STF, acerca da matéria em discussão, não há como acolher a tese de litisconsórcio passivo necessário com a União nem reconhecer, portanto, a incompetência desta Justiça Estadual. Ademais, consigno que o caso se trata de paciente acometido de enfermidade de natureza grave (mieloma múltiplo; CID: 90.0) que demanda tratamento com medicamento de alto custo registrado pela ANVISA, tendo sido evidenciado que não dispõe de condições financeiras para custear o medicamento vindicado e que os tratamentos com os fármacos dispensados pela rede pública de saúde à sua doença não surtem os efeitos terapêuticos esperados, de modo que estão satisfeitos os pressupostos para que lhe seja assegurado o fornecimento do tratamento medicamentoso prescrito pelo médico assistente, consoante parâmetros delineados na tese repetitiva vinculada ao Tema 106 do colendo STJ. Passo agora à análise da apelação da Defensoria Pública. O debate do recurso orbita em averiguar se são devidos honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública. A pretensão recursal merece acolhimento. No recente julgamento do RE 1140005/RG (junho/2023), em sede de repercussão geral (Tema 1002), o Supremo Tribunal Federal fixou as seguintes teses: 1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição. Portanto, dada a força vinculante do julgado supramencionado, forçoso concluir que está superada a orientação jurisprudencial consagrada na Súmula 421 do colendo Tribunal da Cidadania, devendo a r. sentença ser reformada neste ponto. A recente decisão monocrática abaixo, emanada da cognominada Corte Cidadã, reitera o novo entendimento vinculante sobre a matéria: AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1949476 - RN (2021/0221953-6) DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO -09 DPU contra decisão de minha lavra, em que conheci em parte do recurso especial do INSS e, nessa extensão, dei-lhe provimento, para afastar a condenação da autarquia no pagamento de honorários advocatícios. Defende a DPU que goza de autonomia administrativa, financeira e orçamentária, pelo que sua administração e seu orçamento não se confundem com a União ou com o Estado. Assim, faria jus à percepção de honorários, mesmo quando sucumbente qualquer um desses entes públicos antes mencionados. Afirma, ainda, que a questão encontra-se em debate no âmbito do STF por meio do Tema 1002 (RE 1.140.005/RJ). Impugnação ao recurso (e-STJ fls. 363/368). É que importava relatar. Dito isso, antecipo que assiste razão jurídica à recorrente. No final de junho/2023, o STF julgou, em sede de repercussão geral, o Tema 1002 (RE 1.140.005/RJ), fixando a seguinte tese: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição. No caso, a decisão recorrida contraria o supracitado entendimento, pelo que deve ser reconsiderada, para fins de adequação ao precedente vinculante do Supremo.” Ante o exposto, RECONSIDERO a decisão de e-STJ fls. 347/348, de modo que NEGO PROVIMENTO ao recurso especial do INSS, mantendo a condenação da autarquia no pagamento de honorários advocatícios em favor da DPU, na forma do acórdão de e-STJ fls. 243/246, sendo que tal valor deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento da DPU, vedado o seu rateio entre os membros da instituição. (AgInt no REsp n. 1.949.476, Ministro Gurgel de Faria, DJe de 25/07/2023.) Com efeito, o moderno entendimento do Supremo Tribunal Federal admite a autonomia financeira e administrativa da Defensoria Pública como fundamento para afastar a tese de confusão entre credor e devedor que, dantes, obstava o arbitramento dos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública quando ela atuava contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença. Quanto ao valor da condenação honorária, o caso deve ser julgado segundo a Tese 1076, na qual a Corte Especial do colendo Tribunal da Cidadania decidiu pela viabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. Naquela oportunidade, o ilustre Ministro Relator Og Fernandes estabeleceu duas teses sobre o assunto, a saber: “1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. 2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. Diante de aludido precedente qualificado, a controvérsia posta deve ser dirimida sob a ótica da tese lançada pela Corte Superior.” O atual Diploma Processual Civil introduziu no sistema processual civil uma ordem de preferência para fixação da base de cálculo da verba honorária mediante a conjugação dos §§ 2o e 8o do seu art. 85, nos seguintes termos: (I) quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o montante desta; (II) não havendo condenação, serão também fixados entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento), das seguintes bases de cálculo: (II.1) do proveito econômico obtido pelo vencedor ou, (II.2) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa; e, por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando o valor da causa for muito baixo, deverão ser fixados por apreciação equitativa. No caso, o valor da causa indicado na inicial foi de R$ 1.000,00 (mil reais) para efeitos fiscais (ID 51547044 – f. 17). Outrossim, o IRDR n. 20160020245629 (IRDR 3) firmou tese no sentido de que “as ações que têm como objeto o fornecimento de serviços de saúde, inclusive o tratamento mediante internação, encartam pedido cominatório, [sendo] o valor da causa, fixado de forma estimativa, é irrelevante para fins de definição da competência”. Logo, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, e, na espécie, entendo devido o importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), porquanto se cuida de matéria baixa complexidade, bem como não houve audiência, perícia ou qualquer outro incidente que pudesse onerar a tarefa do defensor, e ainda em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Nesse sentido, confira-se julgado desta egrégia Corte de Justiça: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DISTRITO FEDERAL. DOENÇA DE CROHN. VEDOLIZUMABE. REGISTRO NA ANVISA. MEDICAMENTO PADRONIZADO NO SUS APENAS PARA TRATAMENTO DE OUTRAS MOLÉSTIAS. TEMA REPETITIVO 793/STF. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO MEDIANTE INCLUSÃO DA UNIÃO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRELIMINAR REJEITADA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. NOTA TÉCNICA DO NATJUS FAVORÁVEL COM RESSALVAS. OPÇÕES TERAPÊUTICAS DISPONÍVEIS NO SUS. INEFICAZES. TEMA REPETITIVO 106/STJ. REQUISITOS PREENCHIDOS. PARTE AUTORA REPRESENTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO N. 3/TJDFT. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. [...] 5. Não pode o Estado se furtar ao fornecimento do medicamento, sob a alegação de se tratar de medicamento não dispensado pela rede pública para o tratamento da doença de Crohn, quando não há outro fármaco eficaz e disponível no SUS para tratar a doença que acomete a apelada, além da comprovação de que o medicamento indicado é essencial ao tratamento prescrito à autora, que, inclusive, comprovou não possuir condições de arcar com os custos do tratamento. 6. O Plenário do excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.140.005, com repercussão geral registrada sob o Tema Repetitivo de n. 1.002, fixou as seguintes teses: "1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.". 7. Em observância às diretrizes de uniformização, coerência e estabilização da jurisprudência pátria, tem-se por cabível a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública do Distrito Federal, na hipótese em que o órgão atua na defesa dos interesses da parte vencedora. 8. Como regra, a fixação dos honorários advocatícios deve partir da fixação de importância que flutuará entre os percentuais fixados no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Subsidiariamente, tem-se a possibilidade de arbitramento por equidade quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa. 8.1. A colenda Câmara de Uniformização de Jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça fixou tese jurídica (IRDR n. 3) na qual se determinou que (n)as ações que têm como objeto o fornecimento de serviços de saúde, inclusive o tratamento mediante internação, encartam pedido cominatório, o valor da causa, fixado de forma estimativa, é irrelevante para fins de definição da competência. 8.2. A obrigação estatal de fornecimento de medicamentos consubstancia-se em demanda que tem por escopo uma obrigação de fazer e não uma obrigação de pagar ou de dar, ante a sua natureza estritamente cominatória, de valor inestimável. 8.3. Conforme se depreende da previsão contida no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, sendo o valor da causa inestimável ou irrisório aproveita o econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o. 8.4. Considerando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, e, ainda, a conjuntura processual, reputa-se que a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) se mostra consentânea com o trabalho desenvolvido pela Defensoria Pública do Distrito Federal na defesa dos interesses da parte vencedora. 9. Recursos de Apelação conhecidos. Recurso do Distrito Federal não provido. Recurso da DPDF provido. Honorários sucumbenciais fixados por apreciação equitativa. (Acórdão 1727579, 07028254420238070018, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/7/2023, publicado no PJe: 24/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada – g.n.) Por tais fundamentos, nos termos do artigo 932, inciso IV, alíneas "b" e "c", do CPC, nego provimento ao apelo do Distrito Federal e, amparado no art. 932, inciso V, alínea “b”, do CPC, dou provimento ao recurso manejado pela Defensoria Pública do Distrito Federal para, reformando a r. sentença, fixar honorários de sucumbência em favor do órgão, no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC. Ressalvo que tal valor deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento da Instituição, vedado o rateio entre os seus membros. Sem majoração, porquanto não fixada verba honorária na Instância Singular. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador